Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
FAZENDA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: CAESB. FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO AO QUAL FOI ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA A DEMANDA, À LUZ DA SUPERVENIENTE PUBLICAÇÃO DA LEI N. 13.850/2019 E DOS PRINCÍPIOS DA PERPETUATIO JURISDICIONIS, DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. REVISÃO DE FATURA: VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Fazendários.
A. Ação distribuída em 28.11.2016, e sentenciada em 08.06.2017 (parcial procedência dos pedidos). Recurso inominado interposto pela CAESB, em 28.06.2017. Suspensão do curso processual, em 29.08.2017, em cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização (IRDR 2017.00.2.011909-9 – Tema 9), em que resultou firmada a competência das Varas de Fazenda para julgamento das ações em que sociedades de economia mista figurem no polo passivo da demanda (Acórdão 1057916, DJe 08.11.2017). Conclusão dos autos eletrônicos, em 22.11.2019 (pleito do DF, de retomada do curso processual, para extinção da relação processual em razão da incompetência). Decurso in albis do prazo para manifestação da recorrida.
B. Em que pese o supramencionado entendimento firmado pela Câmara de Uniformização, adveio a superveniente publicação (em 26.06.2019) da Lei n. 13.850/2019, a qual, ao excluir as sociedades de economia mista da competência das Varas de Fazenda (art. 2o), estabeleceu expressa vedação à redistribuição de ações, nos seguintes termos: Art. 4o. As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição.
C. No caso concreto, a ação foi originariamente distribuída ao Juizado Fazendário (não tramitou nas Varas de Fazenda Pública). E, se fosse o caso de encerrar o processo sem julgamento de mérito, o jurisdicionado experimentaria violação ao direito de acesso à justiça (rápida e efetiva – – CF, Art. 5o, LXXVIII c/c CPC, Art. 4o), dada a superveniente incompetência, ratione personae, das Varas de Fazenda (a ação seria novamente distribuída ao mesmo Juizado Fazendário que prolatou a sentença de mérito).
D. Nesse quadro, à luz do princípio da perpetuatio jurisdicionis, e por questão de economia processual e de celeridade, rejeita-se a preliminar suscitada pela CAESB.
II. MÉRITO.
A. Os documentos colacionados pelo recorrido comprovam a alegação de absoluta desproporcionalidade da fatura impugnada (agosto/2016 – R$ 3.080,30) à média de consumo de água pelo recorrido e às tarifas cobradas (aproximadamente R$ 55,00 mensais, entre dezembro/2015 e julho/2016 e setembro e outubro/2016, e de R$ 118,80, em novembro/2016).
B. Lado outro, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar vazamento ou qualquer conduta imputável ao recorrido (a exemplo da alegada “situação de grande dimensão no lote”), o que respalda a revisão da fatura de 08/2016), bem como o ressarcimento (simples) da quantia paga a título de juros e multa por inadimplemento, bem como a abstenção de suspensão do fornecimento, nos moldes determinados na sentença (ora confirmada). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, Acórdão 1219735, DJe 10.12.2019; 3a TR, Acórdão 997481, DJe 03.03.2017.
III. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela parte recorrente (Lei n. 12153/2009, Art. 27 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).